Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708650-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: MARIA DA SILVA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Itaú Consignado S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito e pedido de tutela de urgência, ajuizada por Maria da Silva Fernandes (Proc. no 0708892-69), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu, ora agravante, no prazo de 10 (dez) dias, promovesse a suspensão dos descontos decorrentes de empréstimos, feitos em benefício da autora junto ao INSS, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada descumprimento, além da tutela específica a ser concedida por este juízo. Na origem, a ação ajuizada pela autora, ora agravada, tem por finalidade o cancelamento dos contratos de empréstimo consignado, supostamente pactuados de forma fraudulenta, que deram origem a descontos em sua folha de pagamento, bem como a condenação do réu, ora agravante, a título de danos materiais e morais. Por fim, requereu, em sede de antecipação de tutela, a abstenção de qualquer desconto referente às parcelas questionadas nos autos, cuja decisão de deferimento, ora é rechaçada. O agravante sustenta que é totalmente incabível e desproporcional o arbitramento de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e acrescenta que a abstenção das cobranças das parcelas de empréstimos realizadas não depende única e exclusivamente da instituição financeira. Alega que somente poderá ser considerada descumprida a ordem quando descontada a prestação, sendo assim, acrescenta que no ínterim existente entre o pagamento da remuneração de um mês ao outro não pode ser considerado como período de descumprimento. Assim, enfatiza que não foram preenchidos alguns dos requisitos essenciais a concessão da tutela pretendida, motivo pela qual, referida medida deve ser revogada. Assevera que a multa tem caráter coercitivo e não punitivo ou indenizatório, pois tem por objetivo compelir a parte ao cumprimento de determinada ordem judicial. Desse modo, caso mantida a decisão liminar, o valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo, razão pela qual, em respeito aos princípio da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser reduzido. Aduz, ainda, que o prazo de 10 (dez) dias estipulado para o cumprimento da determinação revela-se exíguo, razão pela qual pugna por sua dilação. Aponta o fundado receio de lesão grave e de difícil reparação a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo, pois, caso mantida a decisão agravada, nos termos deferido pelo i. Juiz singular, o agravante poderá ser compelido a pagar multa elevada e desproporcional pelo descumprimento da ordem judicial, diante do prazo fixado para o seu atendimento. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, por fim, seja dado provimento ao recurso, confirmando-se o efeito suspensivo, revogando a decisão que determinou a suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra a agravada, em seu benefício previdenciário, sob pena de multa pelo descumprimento. Subsidiariamente, pugna pela redução da multa arbitrada, bem como, pela concessão de prazo para cumprimento da obrigação, não inferior a 30(trinta) dias. Preparo regular (ID 24320133). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Assim, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na via estreita de análise que se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante de não restar comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a imposição da astreinte destina-se à materialização da decisão que determina o cumprimento da obrigação, compelindo a parte ao seu cumprimento, diante da ausência de cumprimento voluntário, em observância ao art. 537 do CPC. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Desse modo, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte, devendo, por essa razão, ser financeiramente expressiva, de forma a tornar desvantajosa a inércia ou a ação da parte, a depender do tipo de obrigação, de fazer ou não fazer. In casu, a multa cominatória estabelecida na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial mostrou-se suficiente e compatível com a obrigação perseguida pela parte autora/agravada, não havendo que se falar, por ora, em sua diminuição, tampouco em sua exclusão, tendo em vista a necessidade de se preservar a efetividade do decisum. Infere-se que, na origem, a autora, ora agravada, insurge-se contra a cobrança realizada pela instituição financeira, ora agravante, em razão de um contrato supostamente firmado mediante fraude, que ensejou em descontos indevidos, que totalizam o importe de R$ 24.824,30 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta centavos). Assim, o MM Juiz a quo deferiu a tutela de urgência vindicada e determinou que o Banco, ora agravante, se abstivesse de realizar qualquer cobrança relativa ao contrato sob discussão, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa. Nesse descortino, a multa fixada pelo Juízo de origem no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada ato de descumprimento, à toda evidência, não fere o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente em se considerando que a imposição da multa não objetiva o recebimentos dos valores fixados, mas sim, o cumprimento da obrigação. No mesmo sentido, trago à baila, arestos desse eg. TJDFT, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. MULTA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. NATUREZA INIBITÓRIA E COERCITIVA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MODIFICAÇÃO. CURSO DO PROCESSO. ART. 537 DO CPC. POSSIBILIDADE. EXCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. ANÁLISE FINAL. 1. A imposição de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. 2. Diante da natureza inibitória e coercitiva da medida, assim como da importância do bem jurídico tutelado pela decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, não há que se falar em excesso da multa pré-fixada pelo Juízo para o caso de descumprimento da obrigação. 3. As alegações sobre o descumprimento apresentadas por ambas as partes devem ser objeto de análise na sentença, ocasião em que será possível verificar se as astreintes serão ou não devidas bem como se permanecerão nos valores já fixados ou haverá redução. 4. Recurso conhecido e não provido. 07499324620208070000, Acórdão 1321746, 8a Turma Cível, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 10/03/2021. Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADESÃO à PLANO DE SAÚDE. recém-nascido. LIMINAR. ausência de carência. multa. aplicabilidade. 1. O recém-nascido não deve cumprir carência quando sua inscrição for realizada no prazo de trinta dias a contar da data do seu nascimento. 2. As astreintes (multa cominatória) encontram previsão legal no art. 497 do CPC e correspondem a uma condenação pecuniária, verdadeira multa processual, fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta a parte com objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais, e evitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, garantindo a efetividade da jurisdição. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. 07468102520208070000, Acórdão 1317754, 6a Turma Cível, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 10/03/2021. Grifo nosso. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DO DEFESA. REJEITADAS. VAGAS DE GARAGEM. ESCRITURA PÚBLICA. VENDA AD CORPUS. NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DA VAGA. DIREITO DO PROPRIETÁRIO. ASTREINTES. COMPELIR A PARTE AO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. DIREITO DE RECORRER. NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (...) 5. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao disposto no art. 537, do CPC. Desse modo, o seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, podendo, contudo, se for o caso, ser limitado a montante máximo. 6. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional? (STJ - REsp 1840693/SC) 7. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos da sentença, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC. 8. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), dada a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos causídicos, com suporte no art. 85, § 11, do CPC. 9. Recurso conhecido e não provido. 07113917220198070001, Acórdão 1321238, 3a Turma Cível. Rel. Roberto Freitas, DJe 09/03/2021. Grifo nosso. Em outra vertente, a argumentação da parte agravante de que o prazo seria prazo exíguo não restou corroborada por qualquer elemento de prova. Com efeito, quanto ao prazo concedido, basta a comprovação de que o órgão pagador foi devidamente comunicado acerca da decisão agravada dentro do lapso temporal estipulado para que a multa não incida, não se revelando exíguo o termo de 10 (dez) dias para tanto. Eventual descumprimento por parte do agente pagador, e não em decorrência da não comunicação por parte do agravante, certamente não poderá incidir a multa fixada, eis que não poderá ser responsabilizado por conduta de terceiro. Ademais, caso a ré, ora agravante, comprove, posteriormente, a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação ou a situação excepcional que pela extensão de danos e avarias demonstre ser o referido prazo insuficiente, a multa cominatória poderá ser alterada ou suprimida, tendo em vista que o entendimento firmado pelo c. STJ no REsp n. 1.333.988/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. Desse modo, em uma análise perfunctória, por não vislumbrar o direito vindicado e, ainda, revelando-se imprescindível a instrução probatória para melhor elucidação da questão controvertida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispensada as informações. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2021, 10:24:37. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator